Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-25.2019.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005217-25.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (APELANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (APELANTE), FORMAX AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 15.912.377/0001-94 (APELADO), EDIVAL MORADOR - CPF: 735.643.709-00 (ADVOGADO), IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DUPLICATAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRADOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Demonstrada a higidez dos títulos em que fundaram a execução, deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005217-25.2019.8.11.0045 – COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: BOULHOSA & CIA LTDA

APELADA: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BOULHOSA & CIA LTDA
,

de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos embargos à execução, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais,

na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de manter a execução tal como concebida. Condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), cuja exigibilidade fica suspensa pela gratuidade deferida. (id. 177214228)

Assevera que a prática comercial mantida entre as partes, foi pautada na confiança mútua e continua, conforme a apelada fornecia os produtos e soluções, a apelante desenvolvia mercado e implementava vendas dos referidos produtos.

A apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que os títulos objeto da execução carecem de liquidez, exigibilidade e certeza.

Alega que não foi comprovada a origem do débito, não podendo subsistir a execução, pois pautada em título inexistente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a cobrança indevida e ainda reconhecer o valor pago a maior de R$ 469.703,87 (quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e três reais e oitenta e sete centavos) durante na relação contratual, sejam os mesmos devolvidos à apelante em dobro, bem como seja a apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (Id. 177214229)

Apresentadas as contrarrazões, a apelada pugna pela condenação da apelante em litigância de má-fé, e pelo desprovimento do recurso. (id. 180138187)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BOULHOSA & CIA LTDA
,

de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos embargos à execução, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais,

na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de manter a execução tal como concebida.

A apelada ajuizou ação de execução de título extrajudicial n.

1005448-86.2018.8.11.0045, alegando, em síntese, que é credora da embargante da quantia de R$73.478,29 (setenta e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), contra a apelante, instruindo o feito com duplicatas, notas fiscais e Instrumento de Carta de Fiança.

Citada a apelante na ação de execução, opôs Embargos à Execução n. 1005217-25.2019.8.11.0045, não sendo concedido o efeito suspensivo.

Após o regular trâmite, foi proferida a sentença:

“(...)

Ao mérito.

Em discussão a ocorrência ou não do aceite nos títulos de crédito que embasam a execução.

Ao analisar a execução, a petição inicial descreve quatro títulos nominados como duplicata mercantil e mais uma carta de fiança pelos sócios pessoas físicas.

No andamento 6/62 da Execução apensa consta assinatura e carimbo nas quatro duplicatas, sendo que os Embargos alegam como matéria de defesa a falta de tal elemento. E, oportunizada prova, ficaram em silêncio.

Desta maneira, como há assinatura e os Embargantes não demonstraram qualquer interesse em demonstrar alternativamente que a assinatura seria falsa (ou algo do gênero), não pode o magistrado simplesmente seguir linha de atuação não suscitada pela parte na formação da lide.

Desta forma, tenho por incontroversa a existência da assinatura, com carimbo do representante legal em todas as duplicatas, o que confirma o cumprimento do requisito formal de tal título, cujas notas fiscais estão em anexo aos documentos.

Os Embargantes também nada disseram quanto a carta de fiança, ou seja, sem qualquer impugnação formal acompanhada de provas, também é de se considerar que o documento é válido.

Portanto, sem razão os Embargantes.”

A apelante, alega, em apertada síntese, que os títulos que são objeto da execução não preenchem os requisitos legais, por não tem liquidez, certeza e exigibilidade, e que não foi demonstrada a origem do débito.

Apesar dos argumentos, em análise dos autos, verifica-se que a execução está instruída com as duplicatas com assinatura e carimbo do representante legal da apelante, além de acompanhadas das notas fiscais, o que por si só já afasta as alegações da apelante quanto a ausência dos requisitos legais e que não teria sido demonstrada a origem do débito.

Ademais, embora tenha sido oportunizada a prova à apelante para desconstituir a assinatura nos títulos, manteve-se silente, ou seja perdeu o momento processual para fazer provas de suas alegações.

Portanto a apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto a iliquidez e inexigibilidade dos títulos executivos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO- Embargos à Execução- Alegação de exceção de contrato não cumprido- carência da ação- ausência de duplicata com aceite- inexistência de título- falta de interesse de agir- Alegações afastadas- Título executivo- liquidez, certeza e exigibilidade- Débito não impugnado- Sentença de Improcedência mantida- RECURSO DESPROVIDO”

(TJSP; Apelação Cível 1086968-75.2021.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 23/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DEVEDOR. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA. - A ação de execução poderá ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação liquida, certa e exigível, consubstanciada em titulo exequendo, podendo este ser entendido como qualquer documento que por disposição expressa a lei lhe atribua força executiva. - O CPC reconhece a nota promissória como titulo executivo extrajudicial, por representar promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito firmada entre pessoa física ou jurídica. - As duplicatas têm caráter de título executivo extrajudicial, de modo que sua cobrança judicial é realizada por meio de Ação de Execução, quando sido aceita ou, se não aceita, tenha sido realizado o seu protesto, haja comprovação da relação jurídica e não seja comprovada a motivada recusa ao título. - Demonstrada a existência do negócio subjacente às duplicatas, através de notas fiscais e comprovante de entrega de mercadorias, não resta dúvidas quanto à exigibilidade dos título, ainda que deles não conste o aceite do sacado.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0621.10.003408-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 21/05/2019)

Quanto ao pedido para que seja reconhecido o valor pago a maior de R$ 469.703,87 (quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e três reais e oitenta e sete centavos) durante na relação contratual,

e sejam devolvidos à apelante em dobro reconhecido, não merece conhecimento, uma fez que não foi deduzido perante o Juízo da causa, tratando-se assim, de inovação recursal.

No que tange ao pedido formulado pela apelada em contrarrazões, para condenar a apelante em litigância de má-fé, não comporta, uma vez que não estão presentes os elementos para tal, pois a apelante no caso, apenas exerceu seu direito de defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023